Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quanto aos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor sem permissão ou carteira de habilitação pois os Laudos de exame de corpo e delito e do local do acidente, corroborados pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, são coerentes e harmônicos, capazes de demonstrar que o réu/apelante adentrou na via sem a devida cautela e colidiu com a motocicleta da vítima.
2. A prova do estado de embriaguez do condutor de veículo automotor não se restringe ao teste do “bafômetro” ou exame de sangue, podendo ser aferida por outros meios, tais como perícia, vídeo, prova testemunhal ou demais meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.
3. Fixada pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correta a fixação de regime prisional semiaberto.
4. Não ocorre bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.
5. Recurso desprovido.